Tribunal: STF
Processo: RE 1400401
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IRREGULARIDADE. AUDITORIA. INSS. FRAUDE. VPINCULO EMPREGATÍCIO INEXISTENTE. RECEBIMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 



    1. Apelação do INSS contra sentença que julgou improcedente o seu pedido de ressarcimento de todas as parcelas recebidas indevidamente pela Sra. Dalvaci Menezes de Souza, a título de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, por entender que tais prestações foram fulminadas pela prescrição quinquenal.



    2. Em suas razões, defende, em breve síntese, ser imprescritível o direito de cobrança de valores relativos a benefício previdenciário recebido indevidamente por ato, notadamente, doloso.



    3. Convincentes as constatações inerentes à existência de evidências colhidas pelos procedimentos de auditagem processada pela equipe de auditoria do INSS (grupo de trabalho instituído pela Portaria Ministerial nº 3.700/2000, força-tarefa - trabalhos efetivados em 29/05/2001), cujas provas colhidas identificaram irregularidades/fraude na documentação que embasou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em nome da Sra. Dalvaci Menezes de Souza.



    4. Comprovado nos autos que, quando do requerimento administrativo do benefício de aposentadoria (42/105.945.286-0), a Sra. Dalvaci, apresentou CTPS constando o vínculo empregatício, período 01/07/1987 a 20/10/1997, com a empresa "COSMOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.", que nunca chegou a funcionar, o que, possibilita imputá-la comportamento que possa ser caracterizado como conduta de má-fé.



    5. Não há como ser considerada que a particular agiu de boa-fé, mormente diante da ausência de provas que refutem sua atitude. Pelo contrário, em sua defesa, limitou-se, apenas, a alegar que "mesmo que tenha recebido esses valores de forma indevida (o que se impugna), deve-se atentar ao fato de que a ré não tinha conhecimento de sua atitude equivocada, acreditando estar recebendo o benefício de acordo com a 4/5 legalidade." , o que é de causar estranheza, vez que alega desconhecer que nunca trabalhou em empresa que jamais chegou a funcionar e, ainda, que tal fato constava em sua CTPS, que foi utilizada, exatamente, para a concessão do seu benefício de aposentadoria.



    6. Inocorrência da prescrição. Configurada a má-fé da recorrente no recebimento indevido do benefício previdenciário, deve ser aplicado o art. 37, §5º da CF, que dispõe acerca da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao Erário em decorrência de ato ilícito praticado contra a Administração. Tal regra é aplicável a todos os cidadãos, não sendo limitada aos agentes públicos, consoante decisão no MS 26.210/STF.. No mesmo sentido é o entendimento desta Turma. Confira-se: (PROCESSO: 08001335420174058304, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 13/08/2020); (PROCESSO: 08002521820174058109, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 09/07/2020).” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 9).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 37, § 5°, da mesma Carta.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação das legislações infraconstitucionais aplicáveis à espécie, bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO POR CRIME PREVISTO NO DECRETO-LEI 201/1967. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ILEGALIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.246.121-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE 852.475-RG (Tema 897), com repercussão geral reconhecida, entendeu que ‘são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’.



    2. O Tribunal de origem entendeu que houve dano ao erário na conduta praticada pela parte ora recorrente. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.187.653-AgR-segundo/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifos no original).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. FALECIMENTO DO EX-PREFEITO NO CURSO DO PROCESSO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUCESSORES. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DAS SANÇÕES AOS HERDEIROS. ART. 8º DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. TEMAS 339 E 660 DA RG. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO, DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DE ATOS DE IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, DO TEMA 576 DA RG.



    1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598.365-RG).



    2. Não incide, portanto, na hipótese, o Tema 576 da repercussão geral (ARE 683.235-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, convertido no RE 976.566-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes), ocasião em que o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão versada naqueles autos, referente à possibilidade de processamento e julgamento de prefeitos por atos de improbidade administrativa, com fundamento na Lei 8.429/1992, tendo em vista que, no caso concreto, sequer foi apreciado o mérito da controvérsia.



    3. No julgamento do ARE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 



    6. Eventual divergência em relação aos fundamentos do aresto recorrido que aplicou a Súmula 7/STJ, no que tange às alegações de ausência de prejuízo ao erário, de caracterização de enriquecimento ilícito e de atos de improbidade administrativa, demandaria o necessário reexame de fatos e provas da causa, providência inviável nos termos da Súmula 279 do STF.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.227.415-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS NA SEARA CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.307.382-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator